Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. PERCENTUAL EXCESSIVO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA PREVISTAS. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 35 da Lei no 8.245/91, a obrigação do locador de indenizar o locatário pelas benfeitorias necessárias e úteis erigidas no imóvel objeto da locação é ressalvada nas hipóteses em que a avença vedar expressamente tal possibilidade.
2. Impõe-se a redução do percentual de juros de mora estipulado em contrato quando arbitrado em quantum excessivo.
3. Conforme pacífico na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação, em contrato de locação de imóvel, da multa moratória derivada do atraso no pagamento dos aluguéis e acessórios da locação com a multa compensatória prevista em razão da culpa pela rescisão antecipada do negócio, desde que estabelecidas contratualmente em razão de fatos geradores distintos.
4. Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, devem os réus responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, em conformidade ao que estabelece o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.